Tribunal: CARF
Processo: 19985.720081/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720081/2019-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.501 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZ FERNANDO SUPLICY DE LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. RECONHECIMENTO JUDICIAL
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
Reconhecida judicialmente a isenção por moléstia grave e tendo o rendimento
isento sido declarado na DIRPF como rendimento sujeito à incidência de
imposto sobre a renda e ao ajuste anual, a restituição do indébito de imposto
sobre a renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF
retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva e Ronnie Soares Anderson, que lhe negaram provimento. Nos termos do Art. 58,
§ 5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado)
não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro Caio Eduardo
Zerbeto Rocha (relator) na reunião anterior. Designado como redator ad hoc para o acórdão o
conselheiro Martin da Silva Gesto.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720081/2019-78
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720081/2019-78

Relatório
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator
no repositório oficial do CARF:
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 12-
106.728, da 7a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a impugnação e que,
por força da Portaria RFB no 2.724/2017, não possui ementa.
Por relatar de forma fidedigna os fatos que constam dos autos, reproduzo abaixo o
Relatório do Acórdão recorrido:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2014, ano-calendário de 2013, na qual
se apurou redução de imposto de renda a restituir, de R$ 87.973,28 declarados para R$
39.672,69 apurados, já restituídos ao contribuinte, consoante fls. 33/34.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 31/32 c/c os Demonstrativos de fls. 33/34,
foi constatada a seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação na
Justiça Federal, no total de R$ 228.592,61.
Na “Complementação da Descrição dos Fatos”, a fiscalização narra que em 25/07/2018
o contribuinte retificou a Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2014, excluindo
dos rendimentos tributáveis, segundo Dirf da Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil, os seguintes valores: R$ 14.226,55 (trabalho assalariado); R$
15.956,54 (benefício de aposentadoria pago por previdência pública); R$ 179.590,94
(previdência complementar não optante pela tributação exclusiva) e R$ 18.818,58
(parcela que ultrapassou a isenção para maiores de 65 anos).
(...)
Prossegue a autoridade fiscal, narrando que, de acordo com os documentos
apresentados, a isenção pleiteada pelo contribuinte decorre de sentença de 12/01/2018,
processo 5013819-23.2017.4.04.7000/PR, que julgou procedente a ação judicial
suspendendo a exigibilidade do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria,
devendo a União se abster de promover a retenção na fonte quando de seu pagamento,
em razão de caracterização de cardiopatia grave, tendo sido a União Federal condenada
à restituição dos valores indevidamente pagos a título de IRRF, prescritas as parcelas
anteriores a 5 anos da propositura da ação judicial.
No Despacho/Decisão de 04/10/2018, o processo 5013819- 23.2017.4.04.7000/PR foi
arquivado, tendo em vista que após transitada em julgado a sentença de procedência
quanto à isenção pela cardiopatia grave, com a condenação em repetição de indébito,
após trâmite do cálculo dos valores a serem restituídos, optou o autor pela desistência da
execução dos juizados especiais.
A fiscalização esclarece que o contribuinte pode optar por receber por meio de
precatório, RPV ou por compensação o indébito tributário certificado por sentença
transitada em julgado, conforme Parecer PGFN/CAT 2093/2011, com destaque para os
itens 127 a 155 e item 278, letras “e” e “f”; Súmula no 461, D.J. 25/08/2010, da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e art. 100 da Constituição Federal/1988,
sendo que a restituição administrativa de créditos decorrentes de decisão judicial
transitada, através de retificação da Declaração de Ajuste Anual, não encontra amparo
na legislação vigente.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720081/2019-78

O crédito tributário decorrente de decisão judicial transitada em julgado, relativo a
tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou ressarcimento, poderá ser
utilizado na COMPENSAÇÃO de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB (art. 41 da Instrução Normativa RFB 1.300/2012 e art.
65 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017).
(...)
A autoridade fiscal complementa que o direito de execução dos valores devidos, bem
como sua conveniência e oportunidade, cabe ao contribuinte através de ação judicial
própria.
Impugnado o lançamento, foi ele julgado improcedente pelo Acórdão acima,
tendo o contribuinte sido cientificado da decisão em 04/06/2019 (Aviso de Recebimento às
fls.59), tendo apresentado Recurso Voluntário em 03/07/2019 (Carimbo às fls. 62), onde repisa
todos os argumentos já exposto na Impugnação, arguindo preliminarmente apenas a
tempestividade do recurso, concluindo com o seguinte pedido:
Diante do exposto, requer-se que o presente RECURSO (IN)VOLUNTÁRIO seja
recebido, com fundamento no artigo 5o, incisos XXXIV, alínea “A” e LV, da
Constituição Federal, e art. 33, do Decreto no 70.235/72, e, ao final, seja provido, para o
fim de que seja reconhecido o direito do RECORRENTE à restituição do IRPF
pretendida, anulando-se, por consequência, a notificação de Lançamento que deu causa
a este pleito, apurando-se saldo positivo de imposto a restituir.
Protesta, por fim, pela juntada de novos documentos, caso seja necessário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
repositório oficial do CARF, de sorte que o posicionamento abaixo esposado não
necessariamente tem a aquiescência deste Conselheiro:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Extrai-se da descrição dos fatos acima que estamos diante de Notificação de
Lançamento em que o foco central é o reconhecimento judicial do direito do recorrente à isenção
por moléstia grave relativamente aos exercício em questão.
E faço questão de frisar que, nestes autos, não se discute se o contribuinte tem ou
não direito à isenção, haja visto que isso já restou definido no provimento judicial, não nos
cabendo, então, sobre isso nos manifestar.
O objeto dos autos é outro: qual a forma pela qual o contribuinte pode reaver o
que eventualmente recolheu a maior que o devido a título de IRPF tendo em vista a decisão
judicial proferida?
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720081/2019-78

Conforme bem exposto no Recurso Voluntário, obtido o provimento judicial
favorável com o reconhecimento da isenção, o contribuinte optou por obter a restituição dos
valores recolhidos a maior a título de IRPF por meio da retificação de suas declarações do
Imposto de Renda da Pessoa Física, obedecendo, segundo sua narrativa, à orientação obtida na
própria Receita Federal.
Ocorre, entretanto, que este procedimento foi negado pela DRF/Curitiba conforme
se extrai da descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento:
Impugnado o lançamento, a DRJ/RJ1 julgou improcedente a irresignação ao
argumento de que:
No caso, do exame das fls. 66/68 e também 84/86, todas do dossiê fiscal (processo
10010.014647/0818-95), constata-se que o contribuinte obteve, por meio de sentença
judicial transitada em julgado, proferida nos auto do processo no 5013819-
23.2017.4.04.7000/PR e que tramitou perante o Juizado Especial Cível – Juízo Federal
da 4a Vara Federal de Curitiba, o reconhecimento de isenção tributária, suspendendo a
exigibilidade do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, observando-se,
neste sentido, o trecho abaixo transcrito, constante da referida decisão:
“...
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO JUDICIAL,
suspendendo a exigibilidade do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria da autora, devendo a União se abster de promover a retenção na
fonte quando de seu pagamento em razão da caracterização da cardiopatia da
autora como GRAVE, conforme laudos periciais. Condeno a União Federal na
restituição dos valores indevidamente pagos a título de IRPF, prescritas as
parcelas anteriores a cinco anos da propositura da presente ação judicial,
atualizados os valores pela SELIC desde a data do indevido recolhimento.”
(...)
Prosseguindo, em 05 de fevereiro de 2018, foi proferido Despacho/Decisão (ver fl. 112
do dossiê fiscal), do qual consta que o direito do então autor/exequente à repetição do
indébito não foi condicionado ao recebimento dos valores pela via administrativa,
sendo, também, dada ordem para intimar a União para que esta apresentasse as Dirf
(Declaração de Imposto Retido na Fonte) e as Declarações de Ajuste Anuais dos
exercícios de 2013 a 2017 (anos de 2012 a 2013), bem como que o interessado fosse
intimado para apresentar os contracheques dos proventos recebidos no ano de 2017,
para posterior remessa dos autos à Contadoria, para que fossem incluídos no cálculo os
valores retidos no ano de 2017.
Entretanto, em 22 de agosto de 2018, o então autor, ora contribuinte, requereu a
homologação da desistência de seguir com o cumprimento da sentença nos autos
judiciais (fl.90 do dossiê fiscal), tendo a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
concordado com o pedido. Por conseqüência foi exarado, em 04 de outubro de 2018, o
Despacho/Decisão de fl.93, arquivando a lide, tendo em vista que, após o trâmite do
cálculo dos valores a serem restituídos, optou o autor pela desistência da execução dos
juizados especiais.
Entretanto, tal retificação foi objeto de malha fiscal, tendo a fiscalização esclarecido que
a restituição administrativa de créditos decorrentes de decisão judicial transitada,
através de retificação da Declaração de Ajuste Anual, não encontra amparo na
legislação vigente, podendo o contribuinte optar por receber por meio de precatório,
RPV ou por compensação o indébito tributário certificado por sentença transitada em
julgado, conforme Parecer PGFN/CAT 2093/2011, com destaque para os itens 127 a
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720081/2019-78

155 e item 278, letras “e” e “f”; Súmula no 461, D.J. 25/08/2010, da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça; e art.100 da Constituição Federal/1988. No caso, seria
admitida apenas a compensação, com menção ao art. 41 da Instrução Normativa RFB
1.300/2012 e art. 65 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017).
Pois bem. Inicialmente, cabe transcrever, sobre o tema, o disposto no art. 100 da
Constituição Federal/1988, que assim dispôs:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta
dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda
Constitucional no 62, de 2009) (Vide ADI 4425)
Por sua vez, igualmente transcrevo o teor da Súmula no 461, D.J.
25/08/2010, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ,
também referenciada pela autoridade fiscal:
SÚMULA N. 461-STJ. O contribuinte pode optar por receber, por meio de
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado. Rel. Min. Eliana Calmon, em 25/8/2010.
O Parecer PGFN/CAT no 2093/2011, no que tange, entre outros, à possibilidade de
restituição administrativa de indébito tributário reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, e logo após transcrever, no item 142, a referida Súmula no 461 do
STJ, assim destacou:
(...)
Nessa esteira, e agora tratando das Instruções Normativas - IN da Receita Federal do
Brasil sobre o tema, qual seja, restituição (entre outros) no caso de créditos
reconhecidos por decisão judicial, assim dispunha a IN RFB no 900, de 30 dezembro de
2008:
(...)
Entretanto, e consoante entendimento exposto no referido Parecer PGFN/CAT no
2093/2011, a IN RFB no 900/2008 foi revogada pela IN RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, sendo que esta última tratou dos mesmos pontos disciplinados pela
primeira, mas de maneira diversa, como se observa a seguir:
(...)
Observe-se que os dispositivos citados da IN RFB 1.300/2012 enunciam basicamente as
mesmas regras dos dispositivos correspondentes da IN RFB 900/2008, exceto pelo fato
de que é mais restritivo, pois a expressão “o ressarcimento, a restituição, o reembolso
e a compensação”, e variantes, é sistematicamente substituída pela expressão “a
compensação”. Isto comprova a mudança no disciplinamento do tema – restituição
administrativa - no âmbito da Receita Federal do Brasil. Antes autorizada pela
Instrução Normativa (IN RFB 900/2008), depois não mais autorizada (IN RFB
1.300/2012).
Note-se que, não obstante a IN RFB 1.300/2012 tenha sido revogada pela IN RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017, esta última, vigente, ratificou as disposições da primeira,
como se constata a seguir:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720081/2019-78

Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017 (Publicada no DOU
de 18/07/2017)
(...)
CAPÍTULO V
DA COMPENSAÇÃO
SEÇÃO I – Das disposições Gerais sobre a Compensação Efetuada Mediante
Declaração de Compensação
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, ressalvada a compensação de que trata a Seção VII
deste Capítulo. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13
de junho de 2018)
(...)
CAPÍTULO VI
DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
Art. 98. A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada
em julgado dar-se-á na forma prevista nesta Instrução Normativa, salvo se a
decisão dispuser de forma diversa.
Art. 99. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (negritei)
Parágrafo único. Não poderão ser objeto de compensação os créditos relativos
a títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão
de precatório.
Art. 100. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, a declaração de compensação será recepcionada pela RFB somente
depois de prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil (DRF) ou pela Delegacia Especial da RFB com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo. (negritei)
Ainda sobre o tema, pronunciou-se a Coordenação Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil – COSIT, na Solução de Consulta no 382, de 26/12/2014, publicada no
DOU de 03/03/2015 (com efeito vinculante nos termos do art. 9o da IN RFB n°
1.396/2013), cabendo transcrever, neste sentido, parte da ementa e dos fundamentos
dessa Solução de Consulta:
Portanto, tendo em vista o exposto neste Voto, entendo que agiu com acerto a
fiscalização, devendo ser mantido o lançamento.
Com todo o respeito, entendo que a análise acima está equivocada.
Como vimos acima, escoram-se a Notificação de Lançamento e o Acórdão
recorrido na conjugação das orientações extraídas do Parecer PGFN/CAT no 2093/2011 e da
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720081/2019-78

Solução de Consulta COSIT no 382/2014 com o que prescreve, hoje a IN RFB no 1.717/2017 e
artigo 100 da Constituição Federal de 1988.
Se tomarmos o Parecer PGFN/CAT no 2093/2011, podemos dali extrair que:
Trata-se de estudo sobre repetição de indébito tributário e compensação tributária
provocado por consulta da Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), a qual, após estudar questões jurídicas apresentadas
pela Coordenação-Geral de Administração Tributária (CODAC), pelas unidades
regionais da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Equipe Nacional de
Revisão do Manual de Controle de Crédito Tributário Sub Judice, compilou todos os
entendimentos e registrou suas próprias conclusões na Nota COSIT No 18, de 2010,
para submetê-la a exame jurídico da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
2. O foco da consulta é a juridicidade da Instrução Normativa RFB No 900, de
2008, na parte em que disciplina a restituição e compensação de indébito tributário
reconhecido em decisão judicial. Objetivamente, o estudo da RFB se debruça - e
demanda nossa apreciação - sobre os seguintes pontos:
De fato, referido parecer alterou significativamente o entendimento da Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB antes normatizado na referida IN RFB no 900/2008 que,
como muito bem exposto pelo voto proferido no Acórdão recorrido, teve seu texto modificado
pela IN RFB no 1300/2012, passando a adotar o entendimento até hoje vigente na Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017.
Não há dúvidas nem questionamentos quanto a isso.
Entretanto, no que diz respeito à Solução de Consulta COSIT no 382/2014,
extraímos de sua contextualização que ela não se aplica ao caso concreto, vejamos:
1. A interessada, acima identificada, informando desenvolver atividades no ramo de
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”,
dirige-se a esta Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para formular
CONSULTA acerca da interpretação e aplicação das normas relativas à
compensação de tributos no âmbito desta Secretaria.
2. Informa ter ajuizado ação judicial em 4 de junho de 1996, obtendo sentença
favorável em primeira instância, proferida em 8 de outubro de 1998, que autorizou
compensar valores recolhidos a título da Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep)
“naquilo que excedeu a base de cálculo prevista na Lei Complementar no 7/70,
acrescido de correção monetária”, em face da declaração de inconstitucionalidade
dos Decretos-Lei no 2.445, de 29 de junho de 1988, e no 2.449, de 21 de julho de
1988. (destaquei)
Como se pode ver, referida Solução de Consulta, além de se referir a
procedimentos de compensação, se refere especificamente a casos de compensações de
recolhimentos indevidos a título de PIS/Pasep, sendo que no caso em tela falamos de restituição
de IRPF.
E a indicação do tributo a que se referem os autos é fundamental para se apurar
que, no caso, os dispositivos e orientações que fundamentam a Notificação de Lançamento não
se aplicam ao caso.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720081/2019-78

Isso porque, em disposição já existente desde a IN RFB no 900/2008 e mantida na
IN RFB no 1300/2012, prescreve a IN RFB no 1.717/2017 que os pedidos de restituição relativos
ao Imposto de Renda da Pessoa Física têm um tratamento diverso do dispensado aos demais
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB:
Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
(...)
Art. 8o A restituição do imposto sobre a renda apurada na DIRPF reger-se-á pelos atos
normativos da RFB que tratam da matéria, observadas as disposições específicas
previstas nesta Instrução Normativa.
(...)
Art. 20. (...)
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto sobre a renda e ao ajuste anual, a
restituição do indébito de imposto sobre a renda será pleiteada exclusivamente
mediante a apresentação da DIRPF retificadora. (destaquei)
Como se pode ver, em pese as alterações promovidas na IN RFB 900/2008 em
decorrência do Parecer PGFN/CAT no 2093/2011, que culminaram com as alterações
promovidas pela IN RFB no 1300/2012 e que vigem até hoje, as restituições de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física são, em regra, tratadas não por meio de Pedido de Ressarcimento ou
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), mas sim através da DIRPF.
Mais ainda, no caso de restituição de IRPF decorrente de reconhecimento de
isenção, que é o caso dos autos, a prescrição normativa é expressa como acima se vê no §1o, do
art. 20, da IN RFB no 1.717/2017.
Destaco ainda, por pertinente, que o supra transcrito artigo 100, da IN RFB no
1.717/2017 é expresso ao se referir à DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) que,
como vimos pela disciplina da própria IN RFB no 1.717/2017, não se aplica às hipóteses de
restituição de IRPF, quanto mais aquelas decorrentes do reconhecimento de isenção.
Por fim, quanto à disposição da parte final do artigo 8o acima transcrito, verifica-
se que a regra geral aplicável ao IRPF é tratar da restituição sempre por meio da DIRPF, porém,
há hipóteses em que tal tratamento não é possível e, então, nestes casos específicos, se aplicam
as regras gerais aplicáveis aos demais tributos, direcionando o pedido de restituição seja a um
Pedido Eletrônico de restituição (PER), seja a um pedido de restituição avulso.
Assim, voto por conhecer do recurso para dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Redator ad hoc
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720081/2019-78

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital